Tribunal: TJES
Processo: 5008414-30.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008414-30.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR: INEXISTENTE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO para declarar a inexistência do débito do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 9078944, no valor de R$9.961,52, e condenar a concessionária ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de suposta irregularidade no medidor de energia (inversão dos fios de entrada com os de saída). O apelante sustenta a legitimidade do procedimento de apuração e da cobrança com base na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a prevalência da legislação setorial (Lei nº 8.987/1995 e resoluções da ANEEL) sobre o CDC, e a ausência de falha na prestação do serviço. O apelado requer a manutenção da sentença, alegando a violação dos procedimentos da ANEEL e a ilegalidade da cobrança e da ameaça de suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por recuperação de consumo, decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a notificação prévia do consumidor para acompanhamento da inspeção, é válida; e (ii) estabelecer se a cobrança de débito inexistente e a ameaça de suspensão de serviço essencial, baseadas em apuração administrativa viciada, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público de energia elétrica e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A validade da cobrança por consumo não registrado de período pretérito está condicionada à prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o efetivo contraditório e a ampla defesa, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 699.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estipula que a distribuidora deve informar o consumidor, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar acompanhamento (inciso I do art. 250).

A ausência de comunicação prévia ao consumidor para a inspeção inicial subtraiu o direito de fiscalizar o ato, tornando toda a apuração um ato unilateral e inquisitório, o que acarreta a nulidade do procedimento e do débito descrito no TOI, por inobservância do devido processo legal.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar a existência de irregularidade e embasar a cobrança, violando o contraditório e a ampla defesa.

A imposição de débito expressivo, oriundo de apuração administrativa unilateral e eivada de vícios, e a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), vulneram a esfera jurídica do consumidor e ensejam o dano moral indenizável, reforçado pela teoria da perda do tempo útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e o consequente débito por recuperação de consumo, são nulos quando a distribuidora de energia elétrica não comprova notificação prévia do consumidor para acompanhamento da inspeção e avaliação técnica do medidor, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A cobrança de débito por recuperação de consumo declarado inexistente, devido a vício no procedimento administrativo de apuração da irregularidade, e a ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial, configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º, inciso X.

Lei 8.987/95, art. 6º, §3º, inciso II.

Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 250, inciso I, art. 356, art. 590, e art. 591.

Jurisprudência relevante citada
:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema nº 699.

STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.

TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024.

TJES, Apel. Cível 5000006-56.2024.8.08.0009, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 18/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5008414-30.2024.8.08.0011

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
PELAD
O
:
ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO

JUIZ DE DIREITO: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: (i) declarar a inexistência do débito do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 9078944 no valor de R$9.961,52 (nove mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos); (ii) condenar o Apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e (iii) condenar a EDP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese: (i) a reforma da sentença, considerando que o procedimento de apuração de irregularidade e a cobrança são legítimos pois realizados de acordo com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, tratando-se de exercício regular de direito; (ii) a prevalência da legislação setorial (Lei nº 8.987/1995 e resoluções da ANEEL) sobre o Código de Defesa do Consumidor, em razão do princípio da especialidade; (iii) a ausência de falha na prestação do serviço, que rechaça a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Apelado
ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO
defende a manutenção da sentença, reiterando que (i) a apelante violou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente no que tange à ausência de notificação prévia para acompanhamento da retirada e análise do medidor, o que caracteriza a unilateralidade do ato e a violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC; (iii) não há provas nos autos que demonstrem as irregularidades que ensejaram a cobrança, logo é indevida; e (iv) a ilegalidade na cobrança de débito inexistente e a ameaça de suspensão de energia elétrica são suficientes para configurar dano moral. Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

De plano, verifica-se que o ponto central da controvérsia é a análise da legalidade da cobrança de valores por parte da EDP, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia do Apelado.

Narra a inicial que o Apelado é titular do medidor n° 160817299 e que, no mês de junho/2024, foi surpreendido com o recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n° 9078944, em que a EDP estava cobrando o valor de R$9.961,52 (nove mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em razão de supostas irregularidades em seu medidor no período de 13/07/2020 até 10/07/2023.

Ressaltou, ainda, que não foi comunicado acerca de vistoria a ser realizada pelos prepostos da Apelante, afirmando que somente teve ciência no momento do recebimento da cobrança. Além disso, alega que a emissão do documento e a aferição da suposta irregularidade foram feitas unilateralmente, sem observar o contraditório e ampla defesa.

O Apelado narrou que sempre cumpriu com suas obrigações com regularidade e adimplindo com os pagamentos das tarifas cobradas pela EDP, assim, sustenta que nunca tocou ou permitiu que estranhos tocassem no medidor, e que somente tiveram acesso ao medidor, agentes da concessionária, devidamente identificados.

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em sede de contestação, narrou que o referido TOI foi elaborado conforme resolução da ANEEL, sendo o termo um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Portanto, sustentou que, tratando-se de apuração regular, a cobrança é devida ao Apelado.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente o pleito autoral, em razão da falta de elementos probatórios robustos nos autos que demonstrassem a ocorrência da fraude pelo autor alegada pela EDP, declarando a inexistência da dívida descrita no TOI, bem como a condenando ao pagamento de danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, confirmou a tutela antecipada deferida no Id n° 46521760, que determinou que a ré não promovesse a cobrança do valor ou a negativação do nome do autor.

Irresignada, a EDP interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença. Contesta, em primeiro lugar, o entendimento de que não observou as normas da ANEEL, defendendo que o procedimento de apuração de irregularidade e a cobrança são legítimos e foram realizados conforme a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. A irregularidade, constatada em 13/07/2023, referia-se à inversão dos fios de entrada com os de saída nos terminais do medidor, o que ocasionava o menor registro de consumo.

A empresa reforça que a análise técnica se baseou em um conjunto de evidências, incluindo cálculo do TOI, fotos, histórico de consumo (“vultuoso degrau”), e o próprio TOI. A distribuidora enfatiza que o procedimento não foi unilateral, mas sim vinculado à lei e às normas da ANEEL, cujo objetivo é beneficiar a coletividade e recuperar a receita por consumo não apurado (R$ 9.961,52).

A Apelante sustenta a aplicabilidade da Lei de Concessões n° 8.987/1995) e das Resoluções da ANEEL em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando o critério da especialidade e da lei mais nova. Além disso, defende que o consumidor é o responsável pela custódia e conservação dos equipamentos de medição.

Por fim, argumenta que a dívida decorrente da recuperação de consumo é considerada débito atual e integral a prestação do serviço, sendo lícita a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento, conforme o art. 356 da Resolução ANEEL n° 1.000/2021.

Em relação aos danos morais, a EDP rechaça a condenação de R$ 5.000,00, sustentando que não houve falha na prestação do serviço, pois o procedimento foi lícito e o débito é atual. Ademais, argumenta que não houve ofensa a qualquer direito da personalidade, pois os fatos narrados configurariam meros dissabores e, subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requer a redução do valor arbitrado para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

Contudo, a irresignação recursal não prospera.

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público de energia elétrica e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. A cobrança de débitos pretéritos, decorrentes de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor, é permitida, desde que o procedimento administrativo de apuração observe rigorosamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Como resta já cediço, as condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a manutenção os termos da decisão recorrida.

Assim definiu o STJ no Tema nº 699:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Nesse contexto, estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8.987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificada o inadimplemento do usuário.

Em contrapartida, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, estipula, para os casos em que se busca verificar a possível irregularidade na medição de energia elétrica no padrão de consumo, os seguintes procedimentos prévios:

Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

II - quando não for efetuada a inspeção no local das instalações, a distribuidora deve:

a) retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico;

b) lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento;

c) encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; e

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

III - o consumidor e demais usuários podem solicitar um novo agendamento para realização da inspeção, uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora; e

IV - a distribuidora pode reagendar a realização da inspeção caso o consumidor e demais usuários não compareçam na data previamente informada, devendo proceder conforme alínea “d” do inciso II do caput.

(grifei)

(...)

Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.

Art. 253. O consumidor e demais usuários têm 15 dias, contados a partir do recebimento do relatório de inspeção, para solicitar à distribuidora a verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...) (grifei)

No caso em apreço, a prova documental é inequívoca ao demonstrar a flagrante violação desses preceitos. Conforme se extrai do próprio TOI, e nas demais peças processuais apresentadas pela Apelante, a inspeção
in loco
foi realizada
sem a presença d
o
consumidor
, ou seja, a Apelante não logrou comprovar, como lhe competia, o envio de notificação prévia à apelada para a inspeção inicial. Ao contrário, a EDP, em suas razões, sustenta que não ser necessária a presença do consumidor/usuário no momento de verificação do medido de energia elétrica.

A ausência dessa comunicação essencial subtraiu do consumidor o direito de fiscalizar o ato central do procedimento, tornando toda a apuração um ato unilateral, inquisitório e, por conseguinte, nulo de pleno direito. A presunção de legitimidade do ato administrativo, que não é absoluta, cede diante da prova cabal da inobservância do devido processo legal.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em julgamentos semelhantes:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. (TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. TOI UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que anulou o débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e manteve a reativação/abstenção da suspensão do serviço e o não encaminhamento do nome da consumidora para cadastros de restrição de crédito. A apelante alega cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial e defende a legalidade do procedimento de inspeção e da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial em ação declaratória de inexistência de débito por irregularidade em medidor de energia elétrica configura cerceamento de defesa; e (ii) se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária sem a observância das formalidades da ANEEL, é válido para embasar a cobrança de débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4.
O procedimento administrativo da concessionária não observou as formalidades exigidas pela ANEEL, em especial a Resolução nº 414/2010 (atual Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021), que exige comunicação prévia ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor e sua participação. 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar a existência de irregularidade e embasar a cobrança, violando o contraditório e a ampla defesa. 6. O aumento de consumo após a regularização, embora possa ser um indício, não convalida um procedimento de apuração que desrespeitou as normas regulamentares e os direitos do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 ANEEL (revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, art. 678); ANEEL, art. 129, §§ 5º e 7º; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 250 e 252. Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000838-31.2018.8.08.0060, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível; TJES, AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001709-3320228080028, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. (TJES, Apel. Cível 5000006-56.2024.8.08.0009, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 18/08/2025) (grifei)

A alegação recursal de que o procedimento se amparou nos artigos 589 e seguintes da Resolução da ANEEL n° 1.000/2021 não socorre à apelante. Isso porque, os artigos 590 e seguintes, da referida Resolução da ANEEL, consagram os princípios do contraditório e da ampla defesa ao preverem ritualística a ser observada pela distribuidora de energia elétrica nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Nesse diapasão, prescreve o artigo 590 da Resolução que “
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o efetivo contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. (...) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa” (STJ; AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Muito embora seja legítima a pretensão da concessionária de serviço público de efetuar a cobrança dos créditos que, eventualmente, deixou de auferir em razão de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica, a exigibilidade de tal valor perante o consumidor depende de rigorosa comprovação. Para que a cobrança seja efetuada, não basta a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). É imperativo que a avaria no aparelho seja cabalmente imputada ao usuário, o que exige a instauração de regular procedimento administrativo, seguido da realização de perícia técnica que garanta a efetiva participação do consumidor.

Portanto, ainda que a Resolução da ANEEL, disponha sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita caso constate a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, e ainda que tomado o TOI como ato administrativo propriamente dito, a atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, é imperiosa.

Acresça-se que a unilateralidade da conduta da Concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não permite caracterizar nenhuma irregularidade cometida por parte do apelado, ao menos para efeito da cobrança imposta, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor.

É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para caracterização de eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não cuidou em dar ensejo a Recorrente.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 250), o que não observou a pessoa jurídica recorrente.

Ademais, o fato de ter havido um aumento no consumo após a regularização do medidor, chamado pela Apelante de “degrau de consumo”, embora possa ser um indício de irregularidade, não convalida um procedimento de apuração que desrespeitou as normas regulamentares e os direitos do consumidor.

É preciso deixar muito claro que de modo algum se está aqui a compactuar com a fraude ou conceder um salvo conduto aqueles que operam desvio de energia elétrica.

Ocorre que há um procedimento já definido pelo regramento jurídico e balizado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, que nada mais faz, senão, consagrar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bases principiológicas de nosso ordenamento jurídico, razão mesma pela qual, tal procedimento há de ser, definitivamente, observado pelas concessionárias de energia a fim de fazerem valer seus direitos.

Assim, a teor do Tema 699, definido pelo STJ, não vejo como descurar da compreensão firmada pelo Juízo
a quo
, eis que suficientemente comprovada a ilegalidade perpetrada.

Quanto aos danos morais, importa destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, consagra a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, "
dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., [...] e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
" (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 9. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014).

Na hipótese vertente, reputo caracterizado o abalo psíquico do consumidor, diante da imposição de débito expressivo, oriundo de apuração administrativa unilateral e eivada de vícios, que vulnerou sua esfera jurídica, ensejando legítima angústia e aflição.

Importa observar que a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica reveste-se de essencialidade, sendo elemento indispensável à dignidade da pessoa humana. Ademais, a ameaça de suspensão do fornecimento de energia é o suficiente para ensejar abalo nas relações psíquicas e na tranquilidade do consumidor junto a sua família.

Some-se a isso a teoria da perda do tempo útil do consumidor, que, compelida a buscar solução para o abuso praticado pela concessionária, viu-se privado de seu tempo e energia para exercer atividades existenciais mais relevantes. Tal circunstância reforça, de maneira eloquente, a configuração do dano moral indenizável.

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Concessionária de Serviço Público, empresa transnacional, e das condições de vida do autor, manter o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da fornecedora, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte consumidora.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5008414-30.2024.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

APELADO: ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível em razão da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que
,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para declarar a inexistência do débito discutido na lide e condenar a demandada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Discute-se, no caso, o termo de ocorrência de irregularidade (TOI nº 9078944) e as consequências dele advindas.

Coaduno com o entendimento do eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, quanto à irregularidade da cobrança em decorrência da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, em relação aos danos morais, entendo que a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI e a cobrança considerada indevida, por si sós, não têm capacidade de gerar abalo à honra objetiva da pessoa a ponto de ensejar reparação por danos imateriais.

Inclusive, manifestou esta Corte de Justiça que “
a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral,
especialmente na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes
” (AC – 5001067-49.2022.8.08.0064, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2024, Data de Publicação no Diário: 31/10/2024).

Assim, não havendo interrupção do fornecimento do serviço na unidade consumidora ou, ainda, inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, não vislumbro a existência de dano extrapatrimonial a ser indenizado.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para exonerar a recorrente da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a alteração da sentença, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas processuais, respectivamente.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (valor da dívida declarada inexistente) e o requerente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo demandado (diferença entre a importância postulada na inicial e aquela que foi efetivamente reconhecida)
[1]
.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

[1]

AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.